Tribunal: STF
Processo: RE 339989
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA
 MILITAR:
EXCLUSÃO DISCIPLINAR: DIREITO DE DEFESA. C.F. art. 5º LV.
                I. - A autoridade administrativa cumpre decidir a
 respeito de faltas
administrativas ou disciplinares praticadas pelo graduado-policial
 militar, podendo,
se for o caso, excluí-lo das fileiras da corporação. Deverá fazê-lo,
 entretanto, num
devido processo legal, assegurando-se à praça, independentemente de
 haver
alcançado estabilidade, o contraditório e o direito de defesa: C.F.,
 art. 5º, LV.
Se isto não ocorre, é nulo o ato.
               II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.